Tribunal: TJPA
Processo: 0004610-40.2018.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004610-40.2018.8.14.0058

APELANTE: MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO

PROCURADOR: PAULO VITOR NEGRAO REIS

APELADO: CREUZA FERREIRA DE LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXONERAÇÃO SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA Nº. 20 STF. DIREITO À REINTEGRAÇÃO CONFIGURADO. PARCELAS RETROATIVAS DEVIDAS A CONTAR DE MARÇO DE 2018.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

30ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/09/2023 a 13/09/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Município de Senador José Porfírio,
nos autos da ação ordinária com tutela antecipada c/c ação reintegração ao cargo c/c ação de cobrança de vencimentos atrasados, ajuizada por
Creuza Ferreira de Lima Silva
, tendo o magistrado
de origem

julgado procedentes os pedidos contidos na exordial.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente apelo (ID 3279518), arguindo, em apertada síntese, que a autora solicitou licença sem remuneração, mas não verificou se o seu requerimento havia sido devidamente atendido, pelo que se afastou do serviço, sendo então exonerada pela Administração Pública em virtude de abandono de cargo.

Ao final, aduz que a decisão é
ultra petita
, na medida em que foi pleiteado pela requerente os valores retroativos desde março de 2018 e o
decisum
de primeiro grau determinou o pagamento dos valores desde abril de 2017.

A apelada não apresentou contrarrazões recursais (ID 3279518 – Pág. 15)

Instada, a Procuradoria de Justiça entendeu pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto (ID 4119759).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir a legalidade ou não do ato de exoneração da servidora apelada, bem como se esta faz jus ou não a ser reintegrada ao cargo de auxiliar de serviços gerais do quadro efetivo do Município de Senador José Porfírio e a perceber o pagamento dos valores remuneratórios retroativos desde março de 2018.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do STF, em sua obra Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional, Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

Diante disso,
in casu
, importa ressaltar a indispensabilidade da instauração de processo administrativo disciplinar, capaz de garantir à servidora nomeada, empossada e no exercício do cargo para o qual fora aprovada em concurso público a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que se trata de ato contrário ao seu interesse.

Verifico que não houve a instauração do PAD em desfavor da apelada, gerando vício de legalidade e tornando todo o procedimento adotado pela municipalidade nulo de pleno direito. Nesses termos, sobressalto a súmula nº 20 do STF, in verbis:
“É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.”

Ainda que houvesse motivação idônea e pertinente - o que não ocorre no caso, pois a servidora gozou de licenças concedidas pela própria administração municipal - para a exoneração da autora da ação, seria necessária a prévia instalação do procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

De mais a mais, em virtude da exoneração ilegal, entendo que a apelada tem direito a perceber os valores remuneratórios pelo período em que ficou afastada do serviço público, de modo a abranger
apenas as parcelas vencidas a partir de março de 2018, conforme requerido na peça inicial ajuizada.

Isto porque, com fulcro no entendimento pacífico do STJ, o reconhecimento judicial da nulidade do ato de demissão opera efeitos
ex tunc
, fazendo jus o servidor aos vencimentos do período em que esteve afastado indevidamente, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO SERVIDOR. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída. Precedentes: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 8/3/2010; AgRg no REsp 965.478/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 29/8/2012; AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2013.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013)”

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação, reformando a sentença apenas para consignar que os valores remuneratórios retroativos devidos à apelada devem ser contados a partir de março de 2018, nos termos da fundamentação lançada.

Por fim, no que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810), e ainda, pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905).

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/09/2023